Tribunal: TJSP
Processo: 1005064-33.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Nova perícia – Desnecessidade – Conjunto probatório dos autos que permite o correto julgamento da lide.

Infortunística – Lesões no joelho direito e perda auditiva – Laudo pericial que conclui pela ausência de incapacidade laborativa – Ação improcedente.

Recurso improvido.